Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução.
2. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 26/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença.
4. Recurso desprovido.